Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. PARTE INCONTROVERSA. PRAZO RECURSAL. DECURSO. CONVENIÊNCIA.
1. Por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28) o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, enquanto pendente a apreciação recursal da impugnação restrita à correção do débito.
2. Ao tempo em que proferida a decisão hostilizada, ainda não havia recurso pendente, sendo justificável a cautela do magistrado em aguardar o esgotamento do prazo recursal e evitar o fracionamento do crédito.
3. Negou-se provimento ao recurso.